Tribunal: STF
Processo: ADI 1573
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS: EFETIVAÇÃO DE
SUBSTITUTOS.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 14 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MEDIDA CAUTELAR.
RECLAMAÇÃO.
1.      O art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa
Catarina, em sua redação original, estabelecia:
"Fica assegurado aos substitutos das serventias, na
vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que,
investidos na forma da lei, estejam em efetivo exercício,
pelo prazo de três anos."
2.      Esse dispositivo, por votação unânime do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, foi declarado inconstitucional na ADI nº
363 (DJ 03.05.96, Ementário nº 1.826-01), "por violar o princípio
que exige concurso público de provas ou de provas e títulos, para a
investidura em cargo público, como é o caso do Titular de serventias
judiciais" (art. 37, II, da Constituição Federal), e também para o
ingresso na atividade notarial e de registro (art. 236, § 3º).
3.      A pretexto de dar cumprimento a essa decisão do S.T.F.,
que, por ser declaratória e com eficácia "erga omnes", independia de
execução, a Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em
data de 18.06.1996, promulgou a Emenda nº 10 à Constituição
Estadual, com este "Artigo único":
"Artigo único - Respeitadas as situações
consolidadas, fica suspensa a execução do artigo 14 do
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Santa Catarina."
4.      Com isso, o que fez a Assembléia Legislativa foi conferir
eficácia ao art. 14 do ADCT, em sua redação original, ao menos para
amparar as "situações consolidadas" até 18.06.1996, data de sua
promulgação.
5.      Vale dizer, pretendeu retirar do acórdão do S.T.F., que
declarara a inconstitucionalidade do art. 14 do ADCT, em sua redação
original, sua eficácia "ex tunc", para só admiti-la a partir de
18.06.1996.
6.      E como se valeu de um outro ato normativo,
consubstanciado na referida E.C. nº 10/96, podia ela ser impugnada,
mediante nova ADI, como foi, não sendo o caso de se examinar o
pedido como Reclamação, prevista nos artigos 156 e seguintes do
RISTF, como alvitrado na inicial.
7.      Assim, a ação foi corretamente distribuída como ADI e
como tal é admitida.
8.      E a medida cautelar há de ser deferida, pois se forem
"respeitadas as situações consolidadas", como estabeleceu o artigo
único da Emenda impugnada, terão sido preservados,
inconstitucionalmente, os pretensos direitos daqueles que, durante a
vigência do art. 14 do ADCT da Constituição Estadual de Santa
Catarina, em sua redação original, ingressaram nas serventias
judiciais ou na atividade notarial e de registro, sem o concurso
público, exigido em norma geral pelo art. 37, II, da C.F., e em
norma especial pelo art. 236, § 3º.
9.      Mas o deferimento não precisa ser total.
10.     Basta que se suspenda a eficácia das expressões
"respeitadas as expressões consolidadas", contidas no artigo único
da E.C. impugnada, pois, no mais, ainda que desnecessariamente,
suspendeu a execução do art. 14 do ADCT, em sua redação original, à
vista da decisão desta Corte, que o declarara inconstitucional.
11.     Medida cautelar deferida, em parte, para se suspender,
desde 18.06.1996, data da E.C. nº 10/96 ("ex tunc"), a eficácia das
expressões "respeitadas as situações consolidadas" contidas em seu
artigo único.
12.     O voto parcialmente vencido suspendia a eficácia de todo
o art. 14, com a redação dada pela E.C. 10/96.